Tribunal: TJPA
Processo: 0812419-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812419-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSYKA BARBOSA SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PROCESSO Nº
0812419-18.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA, OAB Nº 36.324-B.

PACIENTE: JESSYKA BARBOSA SAMPAIO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA.

Processo originário nº 0805465-66.2024.814.0028.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor da paciente presa preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), com o objetivo de revogar a prisão por suposta ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Subsidiariamente, pleiteada a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo a demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

No caso concreto, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta do delito, na suposta motivação torpe e na ameaça a testemunhas.

5.

A existência de indícios de que a paciente ameaçou testemunhas e pretendia se mudar do distrito da culpa configura risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

6.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela relação abusiva da paciente com a vítima e pelo contexto de violência e ciúmes que permeava a relação, justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

7.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente para garantir os fins do processo, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, dada a periculosidade da paciente e a necessidade de resguardar a instrução criminal.

8.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

_________

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

Ameaças a testemunhas e risco de fuga constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 311, 312, 318 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.05.2021; TJ-PA, Súmula nº 08 (Res. 020/2012 – DJ nº 5131/2012, 16.10.2012).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
JESSYKA BARBOSA SAMPAIO
, qualificada nos autos (ID 21021569), presa preventivamente desde 15/05/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, conforme narrado na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa sustenta que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, atividade laborativa e bons antecedentes); possibilidade de substituição da prisão por domiciliar e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com a imposição das medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, bem como a expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar.

No ID 21113741, a liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

As informações foram prestadas (ID 21375105) e a Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de custos legis, pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21462735).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo à análise das teses defensivas.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA
.

Segundo a Defesa,
a decisão que decretou a prisão preventiva carece dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois está ausente de fundamentação
.

Com esteio nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 21375105) e com auxílio do Sistema PJE, depreendo que
a prisão preventiva da paciente foi decretada em 15/05/2024, pelo Juízo Coator, no âmbito da medida cautelar nº.

0807388-30.2024.8.14.0028,
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, como consequência do acolhimento da representação da autoridade policial pela decretação da segregação preventiva,
sendo a coata efetivamente custodiada no mesmo dia, segundo informe constante da referida medida cautelar (ID 115599579).
Para melhor compreensão, transcreve-se o édito prisional nos pontos de interesse (ID 21021576):

(...)
I. RELATÓRIO
.

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
, através do Delegado da Polícia Civil Toni Rinaldo Rodrigues de Vargas, em exercício, com esteio no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), representou pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de
JESSIKA BARBOSA SAMPAIO, (...).
, face à comprovação de materialidade e indícios de autoria do investigado relativamente ao homicídio de Samuel Alves dos Reis Cavalcante, aliados ao risco à ordem pública e aplicação da lei penal, bem como à conveniência da instrução criminal.

Narra a Representação que a polícia civil tomou conhecimento da suposta prática do crime de homicídio da vítima Samuel Alves dos Reis Cavalcante, ocorrido em 01.03.2024, nesta cidade.

Menciona que a equipe policial foi acionada via NIOP acerca de um cadáver do sexo masculino, localizado na Folha 35, Quadra 20, Lote 23, Nova Marabá, sendo que, após o levantamento do local do crime, testemunhas e análises do ferimento do corpo, foram encontradas algumas inconsistências que indicam que se trata de um homicídio.

Aduz que foram requisitadas perícias de necropsia médico-legal, de local de crime com cadáver, papiloscópica, exames em aparelhos celulares. A suspeita foi inquirida como testemunha, oportunidade que apresentou sua versão dos fatos, porém, durante as investigações, foram configurados indícios de autoria da ora investigada JESSIKA BARBOSA SAMPAIO.

Afirma a autoridade policial que a suspeita era madrasta de Samuel e que restou claro o relacionamento amoroso mantido entre JESSIKA e a vítima, caracterizado por ciúmes e conflitos entre eles, ressaltando que a investigada mantinha uma relação abusiva com o ofendido e que, inclusive, o ameaçava de morte, caso resolvesse se mudar de sua residência, fato este que ocorreria no dia do crime.

Por fim, assevera o Delegado de Polícia Civil que o relatório de missão demonstra a dinâmica do fato criminoso e identifica as testemunhas e a autora do delito, afirmando, ainda, que a suspeita já proferiu ameaças contra algumas testemunhas e pretende se mudar deste município. (...).

O Ministério Público se manifestou favorável (ID 115491522).

É o relatório do necessário.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

No presente caso, os fatos relatados dizem respeito ao delito de homicídio praticado em desfavor da vítima SAMUEL ALVES DOS REIS CAVALCANTE, havendo elementos nos autos consistentes no Relatório de Levantamento de Local de Crime, laudos periciais de exames em aparelhos celulares e Relatório de Missão Policial que apontam a autoria delitiva da investigada JESSIKA BARBOSA SAMPAIO.

Segundo perquirições, a suspeita era madrasta de Samuel e com ele mantinha um relacionamento amoroso desde quando o ofendido tinha entre 14 e 15 anos, sendo que se tratava de uma relação abusiva, movida por ciúmes e ameaças, especialmente, a partir do momento em que a vítima passou a manifestar interesse em sair da casa em que residia com JESSIKA e o “pai de criação”, identificado como Raimundo Nonato.

Ressalte-se, ainda, que o Relatório de Missão de ID 114723454 - Págs. 57/58, aponta os elementos informativos que evidencia a motivação da suspeita para a prática do delito, corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial.

Assim, no caso em análise, há indícios suficientes em relação ao envolvimento da investigada no delito.

Diante desses elementos, entendo que o decreto da prisão preventiva da suspeita visa proteger, principalmente, a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta atribuída, bem como a aplicação da lei penal, bem como à conveniência da instrução criminal, especialmente, porque a ora investigada já ameaçou algumas testemunhas, havendo notícias de que pretende se mudar da cidade de Marabá/PA, podendo tomar rumo ignorado.

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).

A par destes argumentos, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.

Nesse sentido, filiando-me ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No que se refere à contemporaneidade da prisão, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). (...).

III. CONCLUSÃO.

Assim, frente a todas essas considerações, entendendo este Juízo estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento formulado pela D. Autoridade Policial, que contou com a manifestação favorável por parte do nobre Representante do Ministério Público, a fim de JESSIKA BARBOSA SAMPAIO, (...), por considerar que além de existir prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tal providência também se mostra justificável para garantir a ordem pública. (...).

Paralelamente à medida cautelar, foi instaurado
o processo criminal nº.
0805465-66.2024.8.14.0028

(autos em referência – ação penal), no qual a paciente foi denunciada pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art.121, §2º, I e IV, Código Penal), consoante termos da peça acusatória (autos em referência, ID 115528730).

Com auxílio do Sistema PJE,
constato que a referida ação penal resultou na pronúncia da paciente em 22/01/2025
, ocasião na qual a prisão preventiva da coata foi mantida, pois permaneciam inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
Nessa senda, transcreve-se a decisão coatora (ID 134944983, pontos de interesse):

(...). Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal,
pronuncio
a ré
JESSIKA BARBOSA SAMPAIO
, já qualificada, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, e determino que seja, por esta imputação, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Efetuem-se as intimações de estilo, expedindo o necessário e, após o transcurso do prazo para recurso desta decisão, certifique-se e intimem-se as partes para fins do art. 422 do CPP.

Em atenção ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, entendo que é o caso de manutenção da prisão preventiva da acusada, pois permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram o juízo ao decreto de prisão cautelar, notadamente porque há nos autos prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública. Em liberdade, a ré pode constranger as testemunhas ouvidas na primeira fase da instrução, as quais poderão ser indicadas para nova oitiva em plenário. Estes elementos demonstram, ainda, os riscos concretos à continuidade da instrução e risco à ordem pública. Face ao exposto, com fundamento no artigo 312 e ss. do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JESSYCA BARBOSA SAMPAIO.
(...).

Contrariamente à decisão de pronúncia, foi interposto recurso em sentido estrito, que aguarda julgamento por esta egrégia Corte Estadual. A defesa da coata apresentou, também, novo pedido de revogação de prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo coator em 03/02/2025 (autos em referência, ID 136058676).

Após o breve retrospecto processual exposto, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que a manteve, após a pronúncia da paciente, se encontram satisfatoriamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora indicado de forma motivada e concreta os elementos fáticos que conduziram à imposição do encarceramento preventivo da coata e que se mantiveram inalterados, após a pronúncia da paciente.

Em relação à
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, constato que o Juízo de Origem a alicerçou na gravidade concreta da conduta infratora, na ameaça à testemunhas e notícias de que pretendia se mudar do distrito da culpa, pois discorreu que:
(...)
Diante desses elementos, entendo que o decreto da prisão preventiva da suspeita visa proteger, principalmente, a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta atribuída, bem como a aplicação da lei penal, bem como à conveniência da instrução criminal, especialmente, porque a ora investigada já ameaçou algumas testemunhas, havendo notícias de que pretende se mudar da cidade de Marabá/PA, podendo tomar rumo ignorado. (...)” (grifo do autor)

Em acréscimo, esclareço que também consta da decisão que decretou a prisão preventiva as circunstâncias nas quais se sucedeu a conduta criminosa e a suposta motivação torpe que a guiou. Nesse sentido, observo que a autoridade coatora pontuou que “(...) Segundo perquirições, a suspeita era madrasta de Samuel e com ele mantinha um relacionamento amoroso desde quando o ofendido tinha entre 14 e 15 anos, sendo que se tratava de uma relação abusiva, movida por ciúmes e ameaças, especialmente, a partir do momento em que a vítima passou a manifestar interesse em sair da casa em que residia com JESSIKA e o “pai de criação”, identificado como Raimundo Nonato. (...).” (grifo nosso).

Nesse contexto
, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve por ocasião da pronúncia do paciente nos termos do art.312, do CPP, assinalando com base nos dados concretos extraídos dos autos a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública e à eventual instrução criminal, caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

Portanto, denego a impetração, neste particular.

DA ALEGAÇÃO DE
POSSUIR
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR e POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AO CASO
.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva,
a autoridade coatora também teceu considerações acerca do descabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere
,
em relação as quais perfilho o mesmo entendimento.

Consta do édito prisional que “(...) [
revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
”.

Em acréscimo, observo que, ao indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela Defesa, durante a instrução processual, o Juízo Coator detalhou a impropriedade da soltura da ré, ora paciente, mediante a concessão de medidas cautelares alternativas, discorrendo que “(...)
haja vista que em liberdade a acusada eventualmente pode constranger as testemunhas ouvidas na primeira fase da instrução, as quais poderão ser indicadas para nova oitiva em plenário, haja vista que a informante Cleudes Alves, mão da vítima, informou em juízo que a ré lhe ameaçou dizendo que “podia ser presa, mas que um dia sairia e sabia onde morava”.
(Autos em referência, ID 136058676).

De fato, os fatos aventados nos autos em referência se revestem de elevada gravidade concreta, seja porque a paciente era madrasta da vítima e tinha um relacionamento amoroso com esta, apresentando comportamento agressivo e possessivo, seja porque, há indícios de que a coata ameaçou testemunhas e pretendia mudar do distrito da culpa.

O propósito de manter a custódia preventiva da paciente por conveniência da instrução processual também se demonstra legalmente legítimo e se encontra embasado em elementos concretos obtidos nos autos, não havendo outra medida cautelar idônea para alcançar a mesma finalidade cautelar de garantir a integridade física e psíquica das testemunhas do delito, as quais ainda prestarão depoimento no julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, não cabe a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, ou prisão domiciliar, nos termos do art.318 e art. 319 do CPP por se revelarem inadequadas e insuficientes para resguardar os fins cautelares almejados, relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual.
Assim, denego a ordem, neste particular.

Por outro lado, observo que
a Defesa alega que a paciente reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura,
por ter
residência fixa, atividade laborativa e bons antecedentes
. Contudo,
é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula n.º 8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DO DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
conheço da impetração e, no mérito, denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/03/2025